Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TIM S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível a dívida objeto dos autos no valor de R$ 400,04, condenar na obrigação de excluir o nome da primeira autora de cadastro de inadimplente pela dívida declarada inexigível, cancelar a linha telefônica que ficou em nome da autora, permanecendo incólume o novo contrato no 2902352929, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento, somente à primeira autora, do valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito. Ainda em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva. No mérito, discorre que não houve falha na prestação do serviço de sua parte e combate os danos morais e o valor arbitrado para reparação.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51941205). Custas e preparo recolhidos (ID 51941207e ID 51941208). Contrarrazões apresentadas pelas partes autoras (ID 51941218).
4. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A segunda requerida adquiriu direitos e deveres da primeira requerida ao integralizá-la, incorporando clientes e contratos. Como bem pontuou a sentença, “a recorrente está diretamente envolvida no conflito de interesses narrados na inicial em razão de ser a sucessora da requerida OI S.A. e que administrará e gerirá os números de linhas telefônicas tratadas nos autos”. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (art. 14, § 3o, do CDC).
8. No caso, a responsabilidade da recorrente decorre de ato praticado por outra empresa, no caso, a primeira parte ré, que teve suas cotas adquiridas pera ora recorrente. Neste caso, surge a solidariedade do sucessor em hipótese de condenação por ato do sucedido, considerando que a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações (art. 227, da Lei 6404/76).
9. Nas suas razões, no que tange ao mérito, a parte recorrente discorre apenas sobre o dano moral, afirmando que o recorrido não comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico ou aflição interna graves o suficiente para gerar transtorno psíquico à saúde mental que caracterize real dano moral, o que se passa a relatar e decidir.
10. Dito isso, tem-se que dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. Nestes autos, a indenização por danos morais decorreu da negativação indevida, que não foi refutada em sede de razões recursais e é hipótese de dano moral in re ipsa. Portanto, o dano moral é evidente.
12. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
13. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.